Tribunal: TJDFT
Processo: 0736121-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736121-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBENILSON DE JESUS CRUZ IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, DIEGO DA SILVA NUNES, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 27.9.22, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06, teve a prisão convertida em preventiva em 29.9.22, como garantia da ordem pública (ID 40687148, p.78/80). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. E a decisão carece de fundamentação idônea. A quantidade de droga apreendida, embora não seja inexpressiva, e operação indicativa de venda de drogas, não servem, por si só, como fundamento para decreto de prisão preventiva. A natureza e a quantidade da droga, por ser circunstância judicial preponderante, é considerada em eventual condenação penal e não em custódia cautelar. A condenação do paciente, sem trânsito em julgado, pelos delitos previstos no art. 33, caput c/c art. 35, caput, da L. 11.343/06, art. 180 do CP e art. 12 da L. 10.826/03 não guardam contemporaneidade com a prisão em flagrante – referem-se ao ano de 2019 - e não há anotações recentes na folha de antecedentes penais do paciente, que evidencie a necessidade de manutenção da prisão cautelar. O paciente é primário, tem residência fixa e três filhos menores que vivem em sua companhia. Pede seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas. Consta no auto de prisão em flagrante que agentes de polícia receberam denúncia, contendo informações muito detalhadas a respeito de envolvimento do paciente em traficância de drogas. Inclusive que ele receberia aproximadamente 4kgs de droga – cocaína e crack – e a distribuiria na favela e “no Taubaté”, usando caixa de whisky e veículo Gol para transporte. Diante das informações, em 27.9.22, realizaram campana na frente da residência do paciente, escondidos num matagal, e o avistaram saindo de casa, com uma caixa verde em mãos. Identificaram-se como policiais, ocasião em que o paciente deixou cair no chão a mencionada caixa e empreendeu fuga em direção ao matagal. O condutor da prisão em flagrante relatou que, em perseguição, entrou no matagal e o paciente moveu-se, de forma abrupta, para a sua direção e sacou arma de fogo da cintura. Assim, o agente de polícia efetuou um disparo e o paciente correu em direção oposta à dele. Com a chegada dos demais agentes ao matagal, fizeram uma varredura e encontraram o paciente caído no chão a aproximadamente 100 metros do local do disparo e, ao constatarem que tinha sido alvejado com tiro na perna direita, prestaram os primeiros socorros (ID 40687148, p. 8 e 11). Encontraram, no interior da caixa de whisky de cor verde, 3 porções de pó branco, que provavelmente tratava-se de cocaína, embaladas em segmento plástico de cor branca, e 6 porções, que provavelmente tratava-se de crack, embaladas individualmente em segmento plástico de cor preta, e R$ 2.800,00 em espécie (ID 40687148, p. 19). Laudo preliminar concluiu que as 3 porções em forma de pó, envoltas em saco plástico (140,95g), e as 6 porções em forma de pedra, envoltas em saco plástico (493,18g), tratava-se de cocaína (ID 40687148, ps. 21/24). A prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos ou se o imputado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). A pena máxima do crime de tráfico de drogas é superior a 5 anos. E há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. Conquanto primário o paciente e o crime seja sem violência ou grave ameaça à pessoa, o tráfico de substâncias entorpecentes é crime gravíssimo, por fomentar demais práticas criminosas, como crimes contra o patrimônio e a vida. A gravidade concreta do crime – tráfico de entorpecentes, em que o paciente foi preso em flagrante quando transportava expressiva quantidade de cocaína (140,95g e 493,18g) -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a natureza, quantidade ou a variedade das drogas apreendidas, assim como a gravidade concreta da conduta são motivações idôneas a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 4. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 703.409/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021); O paciente registra condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da L. 11.343/06, art. 12, da Lei n.o 10.826/2003 e art. 180, caput, do Código Penal - autos n. 0728495-77.2019.8.07.0001 - ID 40687148 p. 57. E cometeu o crime ora apurado após a sentença condenatória, proferida em 28.7.21, conceder-lhe o direito de apelar em liberdade (ID 98251567, dos autos n. 0728495-77.2019.8.07.0001). A sentença foi confirmada pelo Tribunal em 23.2.22 (ID 129397851 dos autos n. 0728495-77.2019.8.07.0001). Diferente do que argumentam os impetrantes, não falta contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão. A contemporaneidade refere-se aos motivos que autorizaram o decreto da prisão preventiva e não ao momento da prática do crime, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão. Os precedentes colacionados pelos impetrantes - no sentido da falta de contemporaneidade dos motivos utilizados para o decreto de prisão preventiva e a não indicação de fatos novos para justificar a custódia cautelar – não se adequam a hipótese dos autos, uma vez que a apreensão de elevada quantidade de substâncias entorpecentes em poder do paciente é fato relevante e contemporâneo. A condenação anterior por crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico e a prisão em flagrante dele pelo delito apurado na ação penal de origem, enquanto respondia processo em liberdade, somente demonstra o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do paciente, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ tem decidido, de forma reiterada, que a existência de ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, demonstrando o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva. Confiram-se: “(...) 1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva" (HC 136.255, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/11/2016).; 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea acerca da necessidade da prisão preventiva em razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva, por se tratar de Réu reincidente específico no delito de tráfico de drogas, que havia sido colocado em liberdade poucos dias antes de ser preso em flagrante pelos fatos ora em análise. (...)” (HC 615.325/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020). Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Eventuais condições favoráveis ao paciente - primariedade, residência fixa e ter filhos menores -, são insuficientes para a concessão de liberdade provisória ao paciente, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. Ademais, não há nos autos prova de que é imprescindível aos cuidados dos filhos menores. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Sem constrangimento ilegal e presente um dos requisitos que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública – deve essa ser mantida. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2022. Desembargador JAIR SOARES